Tribunal: TJSP
Processo: 1011645-34.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de cartões alimentação, refeição e combustível - Rescisão por iniciativa da contratante - Cobrança de multa - Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito por ela proposta - Reconvenção - Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção - Apelo da autora - Rescisão imotivada sem observação do aviso prévio - Multa exigível -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de cartões alimentação, refeição e combustível - Rescisão por iniciativa da contratante - Cobrança de multa - Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito por ela proposta - Reconvenção - Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção - Apelo da autora - Rescisão imotivada sem observação do aviso prévio - Multa exigível - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Cláusulas contratuais válidas - Sentença mantida - Apelação desprovida